Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-74.2010.8.11.0020
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000151-74.2010.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), H. P. P. OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.246.704/0001-62 (EMBARGADO), JOSE MARIA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 079.489.641-34 (EMBARGADO), HELDA PEREIRA PANIAGO OLIVEIRA - CPF: 568.275.981-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À
CORRETA APLICAÇÃO DO
RESP 1.340.553/RS
– EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação
que visava a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Alega o embargante a ocorrência de erro material e omissão
quanto à correta aplicação do precedente de observância obrigatória.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação que visava a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

Alega o embargante em seu recurso, a ocorrência de erro material e omissão
quanto à correta aplicação do precedente de observância obrigatória.

Sustenta que
o Acórdão proferido baseia-se em premissa equivocada
uma vez que somente em
setembro/2012 foi a Fazenda Pública devidamente intimada acerca do resultado infrutífero da citação
, ocasião em que se manifestou.

Aduz que segundo entendimento cristalizado no RESP 1.340.553/RS, da data da intimação acerca do resultado infrutífero de localização do devedor ou de bens penhoráveis no endereço fornecido, inicia-se o prazo de suspensão. Decorrido o prazo de 1 (um) ano, se não houve a efetiva citação ou a efetiva penhora, inicia-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o que totaliza 06 (seis) anos.

Relata que
a petição apresentada em 25-09-2017 requerendo a citação por edital (id 5092037) foi protocolizada dentro do lustro prescricional
, ou seja, em momento anterior ao decurso do prazo inaugurado em 2012. Assim, o pedido de citação editalícia encontra-se dentro do lustro prescricional, devendo, pois, ser aplicada a Tese 4.3, RESP 1.340.553/RS, que diz que
: “(...) o
s requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados
,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”

Na espécie, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, em que pese o embargante ter afirmado
não ter sido intimado da decisão de arquivamento, tal argumento não coaduna com acervo probatório dos autos, haja vista que em 18/02/2014 e 07/07/2014 apresentou petições e documentos, confirmando, ainda que implicitamente, sua ciência quanto a referida decisão de arquivamento.

Assim, embora o embargante alegue que
o pedido de citação editalícia realizado em 25-09-2017 ocorreu dentro do lustro prescricional, razão não lhe assiste pois
, observa-se que o embargante teve ciência inequívoca da inexistência de bens do devedor em 22/06/2010, passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em 22/06/2011, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 22/06/2016, logo, quando foi feito o pedido de citação por edital a prescrição intercorrente já havia ocorrido.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de erro material, omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020